Tribunal: TJDFT
Processo: 0718197-81.2019.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. TEMA 776 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – A ausência de repercussão geral do Tema 766, relativo à verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário, inviabiliza o seguimento do apelo constitucional.
II – Agravo interno não provido.